Tribunal: TJMT
Processo: 1033363-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033363-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), TERESINHA AIARDES OLIVEIRA - CPF: 361.892.191-87 (AGRAVANTE), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA AIARDES OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. em cumprimento de sentença, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. A Agravante sustenta a existência de sucessão empresarial, comunhão de interesses, atuação conjunta, e confusão patrimonial entre as empresas executadas, requerendo a inclusão da agravada no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a agravada possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, diante de alegado vício originário nas inclusões anteriores; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada porque a discussão acerca da regularidade da inclusão de empresas anteriores não integra o objeto da decisão agravada, e a agravada foi incluída com fundamento em decisão judicial específica, transitada em julgado, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme estabelece o art. 50 do Código Civil e seu § 4º, que veda a desconsideração com base apenas na existência de grupo econômico.

5. A mera identidade de endereço, atividade econômica e participação societária entre empresas não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica, sendo necessários atos concretos de confusão patrimonial ou de desvio intencional de finalidade.

6. A existência de longa tramitação da execução sem a satisfação do crédito não autoriza, isoladamente, a medida excepcional da desconsideração, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência recente do STF, no RE 1.387.795 (Tema 1.232), embora ainda pendente de conclusão, aponta para a necessidade de demonstração específica de abuso, mesmo em se tratando de empresas do mesmo grupo, reforçando a aplicação rigorosa das garantias processuais e da autonomia patrimonial.

8. O indeferimento da desconsideração nesta fase não impede novo requerimento, caso venham a ser apresentados elementos probatórios concretos supervenientes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva da empresa agravada decorre de decisão judicial específica e transitada em julgado, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo de instrumento.

2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera constituição de grupo econômico, identidade de endereço ou atuação conjunta.

3. A longa duração do processo executivo ou a inadimplência da empresa devedora não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50 e § 4º; CPC, art. 485, IV e VI; CLT, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.387.795 (Tema 1.232, repercussão geral — em formação); STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 05.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; TJMT, RAI 1023630-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 21.01.2025, DJe 27.01.2025; TJMT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA.
, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (
vide
ID. 204904150, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 317553850, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma integral, argumentando que está comprovada a sucessão empresarial entre as Executadas e que foram atendidos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz que a Empresa Agravada é sucessora da
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
, já incluída no polo passivo, conforme documentação apresentada nos autos, incluindo contrato social que demonstra participação societária direta.

Argumenta que todas as Empresas Executadas possuem o mesmo endereço comercial, exercem atividades similares no ramo de transporte urbano, são administradas pelos mesmos sócios e utilizam os mesmos equipamentos e colaboradores, configurando confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Sustenta que o processo tramita há três décadas sem satisfação do crédito em razão das sucessivas manobras das empresas para se esquivarem das obrigações assumidas, tendo a Justiça do Trabalho já reconhecido em diversas oportunidades a sucessão empresarial entre as mesmas pessoas jurídicas.

Invoca ainda a presença de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas, nos termos do art. 2º, § 3º, da CLT, bem como a caracterização do abuso da personalidade jurídica previsto nos arts. 50 do Código Civil e 28 do CDC.

Com tais argumentos, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de efeito suspensivo para
manter a empresa agravada no polo passivo da Execução
até julgamento definitivo do recurso e, no
mérito
, pelo provimento do Agravo com
determinação da inclusão definitiva da Empresa Agravada na execução
.

O
efeito suspensivo recursal

foi deferido
no

ID. 318225851, mantendo-se cautelarmente a agravada no polo passivo até julgamento de mérito.

As informações do Juízo
a quo
ratificaram os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à inexistência de elementos probatórios suficientes caracterizadores do abuso da personalidade jurídica (ID. 319306874).

Em contrarrazões de ID. 323872896, a Agravada sustenta a
manutenção integral da decisão atacada
, argumentando que:
a)
não há comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial;
b)
a mera administração no mesmo local não constitui prova de abuso;
c)
o § 4º do art. 50 do CC veda expressamente a desconsideração fundada apenas em grupo econômico;
d)
a decisão seguiu precedente do STF em formação (RE 1387795; Tema n. 1.232);
e)
preliminarmente, arguiu ilegitimidade passiva, sustentando que o processo está maculado desde a origem pela inclusão indevida da
Expresso Nova Cuiabá
, gerando “
efeito cascata”
que contaminaria todas as inclusões posteriores, pedindo reconhecimento da ilegitimidade e extinção do feito nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Recurso tempestivo e
dispensado do preparado, ante a concessão, na origem (
Cf
. ID. 27242023 - Pág. 1), das benesses da Justiça Gratuita
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nas contrarrazões, a Agravada suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o processo estaria maculado desde sua origem pela inclusão indevida da empresa
Expresso Nova Cuiabá
no polo passivo, que não possuiria qualquer vínculo com a condenada originária
Transportes Nova Era Ltda.
, gerando “
efeito cascata”
que contaminaria todas as inclusões posteriores, inclusive a sua.

A preliminar não merece prosperar
.

A questão da legitimidade das empresas anteriormente incluídas no polo passivo não constitui objeto da decisão agravada
,
tampouco foi especificamente apreciada pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra a Agravada
.

A sucessiva inclusão de empresas no polo passivo desta execução resultou, de fato, de decisões judiciais transitadas em julgado ou amparadas em incidentes processuais específicos, inclusive com reconhecimento de vínculos societários mediante incidente próprio anterior envolvendo a
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
, conforme ID. 126676110 dos autos originários.

A Agravada não demonstrou ter impugnado tempestivamente tais decisões mediante os recursos cabíveis
,
operando-se a preclusão quanto às questões decididas em momentos processuais pretéritos
.

Ademais, ainda que se cogitasse de nulidade processual absoluta,
tal matéria demandaria instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria do Agravo de Instrumento
, devendo ser
objeto de ação autônoma adequada
, jamais em sede de preliminar em contrarrazões recursais.

Destarte, a legitimidade passiva da agravada para figurar no presente incidente de desconsideração decorre exclusivamente de sua condição de sócia da Executada
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
, regularmente incluída no polo passivo mediante decisão judicial específica e transitada em julgado.

Destarte, rejeito a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no incidente instaurado em cumprimento de sentença que tramita há aproximadamente três décadas, fundamentando-se na ausência de comprovação dos requisitos legais, nos seguintes termos
:

“
Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por TERESINHA AIARDES OLIVEIRA em face de RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA, visando sua inclusão no polo passivo da execução, sob o argumento de que a empresa PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, já incluída no polo passivo, seria sócia da empresa ora requerida, havendo confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme documentação apresentada nos autos.

A requerida RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA apresentou defesa (Num. 200507739), alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que o processo de cumprimento de sentença está maculado desde seu nascedouro, pois a empresa originalmente condenada (Transportes Nova Era Ltda) não possui qualquer vínculo com a Expresso Nova Cuiabá, primeira executada, e que por "efeito cascata" não poderia ser incluída no polo passivo. No mérito, argumentou que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não houve comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50, §4º do Código Civil.

Em impugnação à contestação (Num. 201020864), a exequente argumentou que é ponto incontroverso que a empresa PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA é sócia da empresa RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA, conforme contrato social apresentado pela própria requerida (Num. 200509391), havendo fusão das empresas, que são representadas pelo mesmo sócio, exercem a mesma atividade comercial e estão sediadas no mesmo endereço. Sustentou ainda que já foi reconhecida a responsabilidade da empresa Pantanal Transportes Urbanos Ltda em ação incidental anterior, e que o processo tramita há mais de 20 anos sem que o crédito tenha sido satisfeito.

É o relatório.

Decido.

O presente incidente foi instaurado em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA no polo passivo da execução.

Analisando detidamente os autos, verifico que o feito tramita há aproximadamente 20 anos, sem que a exequente tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito, não obstante os diversos esforços empreendidos.

Este juízo tinha posicionamento favorável a inclusão de empresas do grupo em feito executivo, mas à luz da Teoria do Precedentes, fomentada na nova ótica processual, rendo-me ao posicionamento da suprema coisa esboçado em sede de repercussão geral.

Para que seja possível a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, não basta a mera insolvência da devedora original ou a simples participação societária entre as empresas. É necessária a efetiva comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O §4º do referido dispositivo é expresso ao estabelecer que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica".

No caso em análise, embora a exequente tenha demonstrado que a empresa PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA é sócia da empresa RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA, conforme contrato social juntado aos autos (Num. 200509391), tal fato, por si só, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. A mera identidade de sócios, endereço ou ramo de atividade não caracteriza, automaticamente, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

Em recente decisão, por analogia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para rejeitar a inclusão de empresas de um mesmo grupo econômico na fase de cobrança de uma condenação trabalhista (execução), mesmo que essas empresas não tenham participado da fase do processo que resultou na condenação. A questão está sendo discutida no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232).

Até o momento, seis ministros entendem que não é possível incluir a empresa do mesmo grupo na fase de execução se ela não participou da discussão do caso na Justiça do Trabalho. Para essa corrente, a inclusão deve ser medida excepcional, aplicada apenas em casos comprovados de abuso ou fraude — como quando ocorre o encerramento da pessoa jurídica para fugir das responsabilidades.

Assim, não havendo prova suficiente de condutas abusivas da novel empresa que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de inclusão da empresa RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA no polo passivo da execução, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Determino que a exequente se manifeste acerca da prescrição, diante da ausência de bens.”

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da presença dos requisitos legais estabelecidos no art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica da Agravada
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA.
em cumprimento de sentença.

Cediço que o legislador pátrio, no art. 50 do Código Civil de 2002, adotou expressamente a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo requisitos objetivos para sua aplicação.

O aludido dispositivo legal é cristalino ao
exigir a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo presunções ou ilações genéricas.

É o que estabelece o art. 50 e seu § 4º do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

(...)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”.

Partindo dessas premissas,
o exame detido dos autos revela que a decisão agravada procedeu à correta análise dos elementos probatórios constantes dos autos
.

Contrariamente ao sustentado nas razões recursais,
o conjunto probatório não demonstra de forma
inequívoca
a presença dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica
.

Na espécie, a Agravante fundamenta seu pedido essencialmente na participação societária da
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
na empresa agravada (conforme contrato social de ID. 200509391, na origem), aliada à identidade de endereço comercial, administração e objeto social.

Conquanto tais elementos possam sugerir a existência de grupo econômico
,
não configuram,
por si sós
, os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica
, conforme expressamente vedado pelo citado § 4º do art. 50 do Código Civil.

Em verdade,
a agravante não logrou demonstrar,
de forma concreta e inequívoca
, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas
.

O desvio de finalidade pressupõe a utilização intencional da pessoa jurídica com propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, caracterizando-se por conduta dolosa dos sócios ou administradores.

A confusão patrimonial, por sua vez, materializa-se pela ausência fática de separação entre os patrimônios das pessoas jurídicas ou entre estes e os patrimônios pessoais dos sócios, evidenciada por atos concretos como cumprimento repetitivo de obrigações alheias, transferências patrimoniais sem contraprestação ou descumprimento sistemático da autonomia patrimonial.

Por sua vez, os elementos apresentados pela Agravante (participação societária, identidade de endereço e ramo de atividade) constituem
circunstâncias comuns em estruturas empresariais organizadas em grupos econômicos
,
não caracterizando,
per se
, o abuso da personalidade jurídica exigido pela legislação de regência
.

Com a devida vênia,
a prolongada duração do processo executivo
,
embora extremamente lamentável e digna de repúdio
,
não autoriza a flexibilização dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica
, sendo que a dificuldade na satisfação do crédito exequendo, isoladamente, não configura conduta abusiva das empresas Executadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 472.641/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 21/02/2017, DJe 05/04/2017; g. n.).

No mesmo sentido, recentemente decidiu aquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.433.789/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 04/03/2024, DJe 11/03/2024).

Imperativo pontuar que a decisão agravada se fundamentou, dentre outros aspectos, na discussão em curso no Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795, Tema n. 1.232 da repercussão geral, sobre a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico na fase executiva.

Embora referido precedente verse especificamente sobre execução trabalhista e ainda não possua decisão definitiva, a formação de maioria pela impossibilidade de inclusão automática de empresas do grupo na fase executiva possui inegável força persuasiva, especialmente por se tratar de matéria afeta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aliás, conforme destacado nas informações do Juízo
a quo
, “
Até o momento, seis ministros entendem que não é possível incluir a empresa do mesmo grupo na fase de execução se ela não participou da discussão do caso na Justiça do Trabalho. Para essa corrente, a inclusão deve ser medida excepcional, aplicada apenas em casos comprovados de abuso ou fraude — como quando ocorre o encerramento da pessoa jurídica para fugir das responsabilidades
”.

A aplicação analógica do entendimento em formação no Supremo Tribunal Federal ao caso concreto não se revela descabida, considerando que os fundamentos invocados acerca da necessidade de demonstração de abuso concreto e observância do contraditório se aplicam com igual rigor às execuções civis.

Nessa linha, já deliberou esta Câmara Julgadora:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1. A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. 3. Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídica.’ (...).”
(TJ/MT. RAI 1023630-51.2024.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/01/2025, DJe: 27/01/2025; g. n.).

Igualmente relevante o precedente da Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível n. 0001884-48.2018.8.11.0003, de relatoria do Exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, onde se reconheceu que “
é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial,
desde que devidamente instaurado o incidente a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 25/10/2023, DJe 30/10/2023; destaquei).

No caso em análise,
conquanto tenha sido regularmente instaurado o incidente de desconsideração
, aspecto procedimental que o distingue favoravelmente de casos de inclusão direta no polo passivo,
não restou comprovada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade necessários à aplicação da medida excepcional, conforme exigência expressa do art. 50 do Código Civil
.

A aplicação rigorosa dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica não constitui mero formalismo processual, mas decorre da necessidade de preservação de valores fundamentais ao ordenamento jurídico.

A autonomia da personalidade jurídica representa conquista civilizatória que viabilizou o desenvolvimento econômico ao permitir a limitação dos riscos empresariais ao patrimônio destacado para tal finalidade.

Portanto, a flexibilização indiscriminada dos requisitos para desconsideração, admitindo-se a responsabilização patrimonial com base em elementos genéricos como participação societária e identidade de endereço, comprometeria gravemente a segurança jurídica e desestimularia o empreendedorismo legítimo.

Registra-se, por fim, que
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nesta oportunidade não impede que a Agravante
,
supervenientemente
,
demonstrando novos elementos probatórios concretos que caracterizem inequivocamente o abuso da personalidade jurídica,
formule novo requerimento fundamentado em fatos supervenientes ou elementos não anteriormente considerados
.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO a preliminar
arguida para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025